Tribunal: TJMT
Processo: 1005590-80.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005590-80.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FALENE FERREIRA CHAVES - CPF: 460.909.321-91 (RECORRIDO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS APÓS SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - INVIABILIDADE TÉCNICA - SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA - PERDA DA LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA EM ATIVIDADE PROFICIONAL COM 20 ANOS -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
LATENTE PREJUÍZO - DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHEIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Oi S/A.

Ação:
obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada cumulada com indenização por dano moral.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 174825883)
:
julgou procedentes os pedidos da autora, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 174825893): defende a reforma da sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos da exordial, como pedido alternativo requer que seja reduzido do quantum indenizatório, e o afastamento da obrigação de fazer, por inviabilidade técnica para cumprir.

Contrarrazões (Id. 150314169):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Registre-se de plano que a irresignação da empresa recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa telefônica a título de indenização por danos morais.

No caso em tela a parte autora
narra em sua exordial que possui linha
telefônica de uso comercial
junto à empresa telefônica recorrente
“há mais de 20 anos, individualizado pelo número de telefone (66-3421-2755), Número do Cliente 2101546291, Código minha oi nº 401827718461, a qual até a mês 12/2021, era provido de oi Fixo e oi Internet”.

Em dezembro de 2021 solicitou junto à empresa transferência da linha telefônica para o novo endereço comercial, com previsão de atendimento de 03 (três) dias uteis.

Após transcorrido o prazo, a autora entrou em contato com a empresa a fim de obter informações de quando seria concluída a transferência de endereço da linha, o que até o ajuizamento da ação não ocorreu.

Do vasto conjunto probatório verifica-se que a autora tentou por diversas vezes solucionar a celeuma de forma administrativa de acordo com os inúmeros protocolos descritos na peça inicial, assim como também procurou solução junto ao PROCON conforme protocolo PR:000009388030.

Como se não bastasse o transtorno, a autora verificou que continuava sendo geradas faturas para a linha telefônica, que se encontrava desligada tendo em vista que mudou de endereço.

Aduz a empresa recorrente que a transferência não foi realizada posto que o novo endereço da recorrida não comporta a FIBRA e que portando não há viabilidade técnica,
e que o contrato com a recorrida se encontra cancelado
sem ocorrência de cobranças.

No caso, a empresa junta somente tela sistêmica, para comprovar a inviabilidade, entretanto não traz nenhum laudo técnico que corrobore com suas alegações.

Em relação à apresentação de telas sistêmicas é o seguinte o entendimento:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somadas as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE
INTERNET FIBRA

ÓTICA
– MÁ-PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
E COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA DA OPERADORA – INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a má-prestação dos
serviços
pela operadora de telefonia, bem como cobranças indevidas, a inscrição da pessoa jurídica contratante em órgão de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, isto é, independe de prova. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.
Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).
(N.U 1005952-07.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, deve ele ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No caso em tela,
ante o cancelamento da linha sem possibilidade de restabelecimento, somado ao fato de que a linha era usada há 20 anos para fim profissional,
tenho que
quantum indenizatório fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023